Tribunal: TJMT
Processo: 0000679-47.2019.8.11.0100
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000679-47.2019.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IVANILDE TERESINHA VON BORROWSKI - CPF: 831.112.719-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO

[PROXIMIDADES DE SEDE DE ENTIDADE SOCIAL, CULTURAL E BENEFICENTE] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO E PENA-BASE NO MINIMO LEGAL - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL OU REDUÇÃO DAS PENAS E REGIME MENOS GRAVOSO - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - CONFISSÃO PARCIAL DA APELANTE NA FASE POLICIAL - APREENSÕES DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E DINHEIRO - INFORMAÇÕES SOBRE VENDA DE DROGAS - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - DESCLASSIFICAÇÃO - IMPERTINÊNCIA - TRAFICO PRIVILEGIADO - PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES -

INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA OU DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS NA DATA DO FATO - APLICAÇÃO DA MINORANTE - FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) - REGIME ABERTO -SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - ENUNCIADOS CRIMINAIS 3, 7 E 8 DO TJMT - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.

A conduta [trazer consigo e ter em depósito pequenas porções de pasta-base de cocaína e maconha] caracteriza tráfico
“formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP NU 1001495-78.2021.8.11.0023). Não se
“pode ignorar que o traficante '
formiguinha
', aquele que esconde a maior parte da droga e pega pequenas quantidades para distribuir, pratica um crime tão grave quanto o do chefão do
tráfico
, já que sem o trabalho '
formiguinha
' a droga não chegaria até o usuário
” (STF,
HC 107653/TO).

Os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas, tais como a apreensão de drogas e dinheiro e confissão do apelante
,
afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, que consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7),
dentre as quais
“trazer consigo”
substância entorpecente para mercancia.

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007)

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008; TJMT, Enunciado Criminal 3).

Sopesadas a primariedade, os bons antecedentes
a inexistência de provas de que integra organização criminosa ou que se dedique a atividades criminosas, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (Lei o 11.343/2006, art. 33, § 4o) constitui direito subjetivo da apelante (STJ, REsp no 1.977.027/PR).

“Hipótese em que,
a despeito da natureza mais deletéria de uma das substâncias (cocaína) e da diversidade das drogas, a quantidade dos entorpecentes apreendidos em poder do Acusado não justifica qualquer modulação do redutor previsto no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006, pois não extrapola aquelas circunstâncias comuns ao delito de tráfico
. Não tendo sido devidamente justificada a modulação da minorante do tráfico privilegiado pelas instâncias ordinárias, a referida benesse deve incidir na dosimetria da pena do Agravado, na fração máxima de 2/3 (dois terços), dada a pequena quantidade de drogas apreendidas e a inexistência de indicação de outras circunstâncias aptas a justificar a fixação de fração diversa.”
(STJ, AgRg no HC no 819.367/MS)

“Considerando a quantidade de entorpecente apreendida, a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, a primariedade do Réu, bem como o quantum de pena corporal imposta, cabíveis a fixação do regime inicial aberto e a substituição da sanção corporal por reprimendas restritivas de direitos.”
(STJ, AgRg no AREsp)

Recurso
provido parcialmente

para readequar as penas do apelante a
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, em regime aberto, com substituição por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000679-47.2019.8.11.0100 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE BRASNORTE

APELANTE(S): IVANILDE TERESINHA VON BORROWSKI

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por IVANILDE TERESINHA VON BORROWSKI
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos de ação penal (NU 0000679-47.2019.8.11.0100), que a condenou por tráfico de drogas majorado [proximidades de sede de entidade social, cultural e beneficente] a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/06 - (ID 201535124).

A apelante sustenta que: 1)

a substância entorpecente apreendida seria para consumo próprio; 2) faz jus à
“fixação da pena-base em seu patamar mínimo”
por ser primária.

Pede o provimento para que seja desclassificada sua conduta para posse de drogas para uso pessoal. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido regime
“menos gravoso”
(ID 201535135).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BRASNORTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 201535135).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO III DA LEI No 11.343/2006) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28, LEI 11.343/2006) - IMPOSSIBILIDADE - COMPROVADA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO - DEZESSEIS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA ENVOLTAS EM EMBALAGENS PLÁSTICAS - PRETENDIDA APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO, NA SENTENÇA, DA PRIMARIEDADE E AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE IMPLIQUEM EM DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS - TRÁFICO PRIVILEGIADO CARACTERIZADO - PARECER PELO CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO.
”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 203738688)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 15/04/2019, na residência localizada na Rua Araputanga, n° 142, bairro Nosso Lar, nesta urbe, a denunciada IVANILDE, de forma livre, voluntária e consciente, tinha em depósito e guardava 16 (dezesseis) porções de pasta base de cocaína, todas envoltas em embalagens plásticas e destinada a mercancia, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência (fls. 06/07), Termo de Exibição e Apreensão (fls. 09) e demais documentos coligados nos autos. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia IVANILDE TERESINHA VON BORROWSKY como incursa nas sanções do artigo 33, da Lei no 11.343/06 do Código Penal [...].
”
(Fabison Miranda Cardoso, promotor de Justiça – ID 201535124)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]O conjunto probatório acostado aos autos autoriza a conclusão de que a autoria do delito de tráfico de drogas recai sobre a acusada Ivanilde Terezinha Von Borrowski, conforme se extrai dos depoimentos prestados em fase pré-processual e corroborados em Juízo. [...]

Embora a ré tenha negado a traficância em Juízo, a autoria do delito de tráfico de drogas, os depoimentos dos policiais em consonância com os demais elementos acostados ao bojo dos autos são de grande relevância e culminam na conclusão da autoria do crime de tráfico de entorpecentes. [...]

Nessa senda, os depoimentos prestados pelos agentes policiais que participaram das investigações e abordagem da acusada merecem todo o crédito, eis que coerentes, firmes, seguros e contra eles não há quaisquer indícios de má-fé.

Noutro giro, infere-se do artigo 28, § 2o, da Lei de Drogas que o Juiz, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal ou ao tráfico, atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais do agente, bem como à conduta e aos antecedentes.

No caso em análise, a ré Ivanilde Terezinha Von Borrowski já vinha sendo denunciada anonimamente por pessoas da comunidade aos Policiais, inclusive por crianças do ‘Projeto Guarda mirim’. A informação fornecida às autoridades dava conta de que ela estava traficando drogas numa pracinha próxima a sua residência.

Vale ressaltar que as informações constantes nos autos indica o local exato em que a ré se encontrava, bem como onde se localizava a droga, o que culminou na sua prisão em flagrante. Frisa-se que a quantidade de droga e a forma de acondicionamento são elementos que indicam a traficância. Ora, estavam embaladas individualmente, em porções pequenas, prontas para a venda. Por sua vez, na ocasião da abordagem, foi apreendido dinheiro e, ainda, identificado usuário que teria acabado de adquirir a droga da ré! Tais elementos só reforçam a tese de que as drogas apreendidas naquela ocasião se prestavam a mercancia.

Além disto, os Policiais Militares inquiridos em Delegacia de Polícia e em Juízo foram unânimes em relatar o manifesto envolvimento da ré com o tráfico de drogas. Destarte, restou devidamente comprovada a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas atribuído à ré Ivanilde Terezinha Von Borrowski. [...]

2.2.4. Da causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei no 11.343/06: Verifica-se que a majorante prevista no artigo 40, III, da Lei no11.343/06 está bem caracterizada, visto que segundo as testemunhas ouvidas em Juízo, a ré ficava na praça próximo ao “Projeto Guarda mirim”, onde circulam diariamente dezenas de crianças e adolescentes. [...]

4. DISPOSITIVO

Posto isso, julgo procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar a ré Ivanilde Terezinha Von Borrowski pela prática do crime previsto no artigo 33, ‘caput’, c/c o artigo 40, III, ambos da Lei no 11.343/06. Condeno, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais. [...]

5. DOSIMETRIA DA PENA [...]

Assim, atento às circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. b)2a Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65, CP)

2a Fase: Não há circunstâncias agravantes e nem atenuantes a serem analisadas. Diante disso, mantenho a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. c)

3a Fase: Das causas de aumento e diminuição

Não há causas de diminuição. Aplicável, ao caso, a causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei no 11.343/06 e por esta razão, majoro a sua pena em 1/6 (um sexto), visto que a prática do crime acontecia nas proximidades do ‘Projeto Guarda mirim’.

Assim, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

5.2.1. Da pena de multa - valor do dia multa

Portanto, consideradas as premissas acima, fixo a pena pecuniária em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada um destes valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso ante a inexistência de elementos concretos acerca da situação econômica da condenada (art. 60 do Código Penal).

5.2.2. Regime inicial de cumprimento de pena A determinação do regime inicial de cumprimento de pena é dada em função da quantidade de pena aplicada, de ser ou não a ré reincidente e das circunstâncias judiciais do artigo 59, CP (artigo 33, §§2o e 3o, CP).

Logo, analisando-se as circunstâncias judiciais da ré e o quantum da pena definitiva, fixo como regime inicial de cumprimento de pena o SEMIABERTO (art. 33, §2°, alínea “b”, do Código Penal), mediante o cumprimento das seguintes condições: [...].”
(Daiane Marilyn Vaz, juíza de Direito – ID 201535124)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 201535124 - fls. 19), Auto de Constatação de Droga (ID 201535124 - fls. 69), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Manoel Santos da Silva, policial militar (ID 201535124 - fls. 22/23), Alex Francisco de Oliveira, policial militar (ID 201535124 - fls. 24/25), Edivaldo Fideleo da Silva, testemunha (ID 201535124 - fls. 26/27), a apelante (ID 201535124 - fls. 28/39).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Manoel Santos da Silva, policial militar (Relatório de Mídias - ID 201535125/ID 201535126), Alex Francisco de Oliveira, policial militar (Relatório de Mídias - ID 201535125/ID 201535126), Edivaldo Fideleo da Silva, testemunha (Relatório de Mídias - ID 201535125/ID 201535126), Teodora da Silva Pereira dos Santos, testemunha (Relatório de Mídias - ID 201535125/ID 201535126), Rosana Mônica dos Reis, testemunha (Relatório de Mídias - ID 201535125/ID 201535126), e a apelante (Relatório de Mídias - ID 201535125/ID 201535126).

Extraem-se que os policiais militares [Manoel Santos da Silva e Alex Francisco de Oliveira
]
descreveram, nas fases policial e judicial, as apreensões de 16 (dezesseis) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 17,4 (dezessete gramas e quatro decigramas),
e o valor de R$20,00 (vinte) reais), na

posse e na residência da apelante IVANILDE TERESINHA VON BORROWSKY
, localizada à
Rua Araputanga, n° 142, bairro Nosso Lar, Brasnorte/MT,
no dia 15.4.2019,
a
pós receberem várias informações
“anônimas”
sobre venda de drogas no local, monitoramento e visualização da testemunha Edivaldo Fideleo da Silva [usuário] saindo da casa, momento em que ele se
“desfez

do entorpecente”
(ID 201535124; Relatório de Mídias - ID 201535125/ID 201535126).

A assertiva dos policias militares, em ambas as fases da persecução penal, de que a apelante [
IVANILDE TERESINHA VON BORROWSKY]
lhes revelou ter vendido uma porção de pasta-base de cocaína ao usuário [Edivaldo Fideleo da Silva], pelo valor de R$20,00 (vinte reais), foi confirmada por ela na Delegacia de Polícia, embora tenha negado em Juízo (ID 201535124; Relatório de Mídias - ID 201535125/ID 201535126).

Como bem pontuado pelo Juízo singular, “
na ocasião da abordagem, foi apreendido dinheiro e, ainda, identificado usuário que teria acabado de adquirir a droga da ré”, a reforçar “que as drogas apreendidas naquela ocasião se prestavam a mercancia”
(Daiane Marilyn Vaz, juíza de Direito – ID 201535124).

No caso, a forma de acondicionamento das drogas encontradas na posse da apelante - pedras e porções individuas preparadas para venda - e a existência de dinheiro sem origem lícita comprovada permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 1000401-09.2023.8.11.0029 - Relator: Des.

Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 9.4.2024; AP NU 1002585-93.2023.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal – 27.3.2024).

Essa conduta [trazer consigo e ter em depósito pequenas porções de pasta-base de cocaína] caracteriza tráfico
“formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP NU 1001495-78.2021.8.11.0023 - Primeira Câmara Criminal - 19.2.2024).

Não se
“pode ignorar que o traficante '
formiguinha
', aquele que esconde a maior parte da droga e pega pequenas quantidades para distribuir, pratica um crime tão grave quanto o do chefão do
tráfico
, já que sem o trabalho '
formiguinha
' a droga não chegaria até o usuário
” (STF,
HC 107653/TO - Relator: Min. Luiz Fux - 8.8.2011).

Atente-se que a
pasta-base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de aproximadamente 17,4g (dezessete gramas e quatro centigramas) se transforma em até 174g (cento e setenta e quatro gramas) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8o BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/).

Nessa equação, após o refino da pasta-base de cocaína permitiria a comercialização de aproximadamente 174 (cento e setenta e) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, e serem comercializados, em média, por R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por dose (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]; FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de
“cheiradores”
de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

Em suma, os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas, tais como a apreensão de drogas e dinheiro e confissão parcial da apelante
,
afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, que consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7),
dentre as quais
“trazer consigo”
substância entorpecente para mercancia.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.7.2020)

Por sua vez, a condição de usuária não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Logo, conclui-se que há provas suficientes para responsabilização penal do apelante por tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
), motivo pelo qual a desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal mostra-se impertinente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não existem agravantes.

A apelante confessou parcialmente a traficância, na fase policial, a ensejar o reconhecimento da atenuante (CP, art. 65, III, ‘d’), mas sem redução da pena por se encontrar no mínimo legal (STJ, Súmula, 231).

Por conseguinte, a reprimenda intermediária deve ser mantida em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, a causa de aumento do cometimento do tráfico nas proximidades de sede de entidade social, cultural e beneficente (Lei no 11.343/06, art. 40, III) enseja o aumento da pena em 1/6 (um sexto), totalizando 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por outro lado, a juíza da causa não reconheceu o tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o).

A apelante, na data do fato [15.4.2019], respondia a outra ação penal por tráfico de drogas (Sistema
Primus
– Código 67312); ação penal NU 2578-51.2017.811.0100), na qual foi proferida sentença absolutória em 26.7.2023.

Note-se que, à época do fato [15.4.2019], a apelante não registrava qualquer condenação, de modo que é primária e sem antecedentes criminais
(
Sistema
Primus
- https://pje.tjmt.jus.br).

Os depoimentos dos policiais militares [Manoel Santos da Silva e Alex Francisco de Oliveira]
são insuficientes para demonstrar a habitualidade na traficância (
ID 201535124; Relatório de Mídias - ID 201535125/ID 201535126
).

Sopesadas a primariedade, os bons antecedentes
a inexistência de provas de que integra organização criminosa ou que se dedique a atividades criminosas, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (Lei o 11.343/2006, art. 33, § 4o) constitui direito subjetivo da apelante (STJ, REsp no 1.977.027/PR - Relatora: Min. Laurita Vaz - 18.8.2022).

A quantidade de droga apreendida -
17,4g (dezessete gramas e quatro centigramas)
-, autoriza a fração redutora de 2/3 (dois terços) pela minorante do tráfico privilegiado, apesar da natureza da cocaína.

Nessa linha, anota-se orientação do c. STJ:

“Hipótese em que,
a despeito da natureza mais deletéria de uma das substâncias (cocaína) e da diversidade das drogas, a quantidade dos entorpecentes apreendidos em poder do Acusado não justifica qualquer modulação do redutor previsto no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006, pois não extrapola aquelas circunstâncias comuns ao delito de tráfico
. Não tendo sido devidamente justificada a modulação da minorante do tráfico privilegiado pelas instâncias ordinárias, a referida benesse deve incidir na dosimetria da pena do Agravado, na fração máxima de 2/3 (dois terços), dada a pequena quantidade de drogas apreendidas e a inexistência de indicação de outras circunstâncias aptas a justificar a fixação de fração diversa.”
(STJ, AgRg no HC no 819.367/MS - Relatora: Min. Laurita Vaz – 19.10.2023)

Consequentemente, aplica-se a fração de 2/3 (dois terços) para redimensionar a pena definitiva da apelante para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, em regime aberto, substituída a reprimenda corporal por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Considerando a quantidade de entorpecente apreendida, a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, a primariedade do Réu, bem como o quantum de pena corporal imposta, cabíveis a fixação do regime inicial aberto e a substituição da sanção corporal por reprimendas restritivas de direitos.”
(AgRg no AREsp no 2.387.186/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz -11.9.2023)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, em regime aberto, com substituição por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024